Tribunal: TJSP
Processo: 1012393-98.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Duplicata sacada para cobrança de multa rescisória de contrato de locação de equipamentos. Sentença que reconheceu a inexigibilidade das cambiais por irregularidade formal e o valor consignado pela autora para fins de pagamento da multa rescisória. Pleito recursal que objetiva a cobrança de diferença da multa pela

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Duplicata sacada para cobrança de multa rescisória de contrato de locação de equipamentos. Sentença que reconheceu a inexigibilidade das cambiais por irregularidade formal e o valor consignado pela autora para fins de pagamento da multa rescisória. Pleito recursal que objetiva a cobrança de diferença da multa pela rescisão antecipada do contrato. Cláusula contratual que estabelece o valor da multa rescisória em 30% das parcelas vincendas. Aluguel mensal que corresponde à taxa fixa por cada equipamento locado, acrescido do custo pela utilização (impressão/cópias). Ausência de utilização do equipamento nos meses subsequentes ao da resilição contratual. Cálculo da multa rescisória que tem por base a taxa fixa do aluguel. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000780020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1012393-
98.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLESS BPO
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, é apelado DR
CONSULTA CENTRO MÉDICO LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, o Dr. Vitor Hugo Theodoro.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32502
APELAÇÃO No 1012393-98.2018.8.26.0004 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE:
PLESS
BPO
LOCAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA. ME
APELADO: DR. CONSULTA CENTRO MÉDICO LTDA.
INTERESSADA: PRINTER FACILITIES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE
CRÉDITO
C.C.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
Duplicata sacada para cobrança de multa rescisória de contrato
de locação de equipamentos. Sentença que reconheceu a
inexigibilidade das cambiais por irregularidade formal e o valor
consignado pela autora para fins de pagamento da multa
rescisória. Pleito recursal que objetiva a cobrança de diferença
da multa pela rescisão antecipada do contrato. Cláusula
contratual que estabelece o valor da multa rescisória em 30%
das parcelas vincendas. Aluguel mensal que corresponde à taxa
fixa por cada equipamento locado, acrescido do custo pela
utilização (impressão/cópias). Ausência de utilização do
equipamento nos meses subsequentes ao da resilição contratual.
Cálculo da multa rescisória que tem por base a taxa fixa do
aluguel. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 685/688, de relatório adotado, aclarada às fls.
697/698, julgou procedente os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de título
de crédito c.c. consignação em pagamento movida por DR. CONSULTA CENTRO
MÉDICO LTDA. em face de PRINTER FACILITIES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. E PLESS BPO LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME para declarar a inexigibilidade
dos títulos impugnados (duplicatas 6944, 6945, 6946, 6947, 6948 e 6949 fls. 124/135),
reconhecer o valor consignado (R$-69.260,12) para fins de multa rescisória e condenou
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ainda, julgou
improcedente a reconvenção apresentada por PLESS BPO LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME e condenou a reconvinte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa na
reconvenção.
Apela a requerida-reconvinte (fls. 700/716), arguindo que o valor da
multa por rescisão antecipada corresponde ao dos títulos discutidos. Sustenta que o
contrato de locação de equipamentos (impressora) estabelece prestação mensal variável,
resultado da somatória do valor fixo por equipamento com o do custo variável por
página impressa/copiada, razão pela qual o cálculo da multa rescisória (30% das
parcelas vincendas) considera a média do faturamento dos três últimos meses do
contrato como valor da locação mensal. Assevera que os bens locados foram adquiridos
para viabilizar a realização do contrato, de modo que a resilição antecipada implica
frustração da espectativa de retorno do investimento, vez que a devolução de itens
depreciados dificulta nova locação a terceiros. Pugna pelo reconhecimento do direito à
diferença postulada na reconvenção e, alternativamente, a fixação de valor compatível
com o vulto econômico do contrato, a título de cláusula penal. Requer a reforma da
sentença.
Recurso interposto tempestivamente, com recolhimento insuficiente
da taxa judiciária. Contrarrazões às fls. 762/767.
A recorrente comprovou o recolhimento da complementação do
preparo (fls. 786/787, 794/795).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença declarou a inexigibilidade dos títulos impugnados
(duplicatas 6944, 6945, 6946, 6947, 6948 e 6949 fls. 124/135), em razão de
irregularidade formal no saque das cambiais, além do valor consignado pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
(R$69.260,12), para fins de pagamento da multa rescisória do contrato de locação de
equipamentos.
No presente recurso, pretende a requerida o reconhecimento do direito
à diferença da multa rescisória postulada na reconvenção e, alternativamente, a fixação
de valor diverso do consignado pela apelada, a título de cláusula penal.
A autora firmou diversos contratos de locação de equipamentos (no
2113/2013, 2149/2014, 2150/2014 e aditivos 3435/2014, 3449/2014, 3458/2014,
3510/2015, 3647/2017 e 3709/2018) com a corré PRINTER FACILITIES LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. em 02/12/2013,
objeto de cessão de direitos à corré PLESS BPO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. ME, conforme instrumento firmado em 22/05/2017 (fls.
107/120, 167/197, 357/432). Ainda, firmou contratos de locação de equipamentos
diretamente com a empresa PLESS BPO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. ME (no 2270/2016 e 2307/2016 fls. 198/225, 433/462),
os quais também foram objeto do aditivo no 3647/2017 (fls. 398/399).
Pela locação dos equipamentos, as partes ajustaram aluguel mensal em
valor definido em anexo a cada um dos contratos, composto de taxa fixa para cada
modelo de impressora locada, acrescido do custo por utilização (página
impressa/copiada).
Todos os contratos firmados estabeleceram o prazo de vigência de 36
meses, prorrogáveis pelo mesmo prazo, além da possibilidade de rescisão por quaisquer
das partes, nos seguintes termos:
“Cláusula 22a Este contrato poderá ser denunciado por qualquer
das partes, a qualquer tempo, mediante a notificação com
antecedência de 90 (noventa) dias, e pagamento do valor de 30% das
parcelas vincendas do contrato, sem prejuízo de eventuais
pagamentos de diferenças, saldos ou reembolsos para a LOCADORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Parágrafo único. Se houver rescisão sem o aviso prévio previsto no
caput, a parte que rescindir pagará a outra o equivalente a 3 (três)
vezes o valor da última parcela mensal faturada, sem prejuízo do
pagamento da multa por rescisão.”
A autora encaminhou mensagem eletrônica em 15/06/2018, por meio
da qual comunicou a intenção de rescindir o contrato, com o cumprimento do aviso
prévio (fls. 142).
A pretensão da recorrente, de cobrança da multa rescisória com base
no valor resultante da média dos três últimos aluguéis não merece guarida, diante da
ausência de previsão contratual nesse sentido.
A multa rescisória deve ser calculada conforme o ajuste celebrado
entre as partes (30% das parcelas vincendas). O cálculo apresentado pela locatária
desconta os 3 (três) meses de aviso prévio efetivamente cumpridos, do total das parcelas
vincendas (fls. 121).
Considerada a ausência de utilização do equipamento após a rescisão
contratual, restituídos pela locatária conforme documentos de fls. 609/625, o valor das
parcelas vincendas corresponde à taxa fixa do aluguel, montante que corresponde ao
valor consignado pela autora (R$-69.260,12 fls. 239) e que, inclusive, já foi recebido
pela recorrente (fls. 626/629, 676).
Em se tratando de contrato de locação, não há que se falar em
indenização pelo investimento feito pela locadora, vez que a devolução dos
equipamentos permite que sejam novamente locados a terceiros. A estipulação da multa
rescisória tem como objetivo ressarcir os danos decorrentes da resilição antecipada e, no
caso, o ajuste não estabelece o pagamento de indenização suplementar, razão pela qual a
recorrente não pode exigir referida quantia da apelada, conforme estabelece o parágrafo
único do artigo 416, do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
“Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o
credor alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula
penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não
foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da
indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.” (g.n.)
Quanto à correção do valor da multa rescisória depositado pela
locatária, o magistrado sentenciante ressaltou:
“(...) no que tange a cobrança da multa, cuja exigibilidade é
incontroversa, pende discussão quanto ao seu valor.
E, nesse ponto, razão assiste ao autor, devendo a multa incidir
somente sobre a parcela fixa do contrato. Não faz sentido incidir
sobre parcela variável, justamente por ela não ser uma garantia de
rendimento ao requerido. Se o contrato fosse mantido até o fim e o
contratante não usasse as máquinas, o contratado receberia só a taxa
fixa e nada poderia reclamar, justamente porque elas garantem a
remuneração do serviço.
Outrossim, ainda que tenha investido, os equipamentos serão
devolvidos e podem ser alugados para terceiros. Assim, a multa não
pode ser cobrada sobre o custo variável (referente a páginas de
impressão) que nem sabe se existiria ao longo do contrato, não sendo,
portanto, um lucro “perdido” do réu.
Deste modo, a ação principal é procedente e a reconvenção
improcedente, posto que esta última tinha por escopo cobrar multa
maior do que a devida e a multa efetivamente devida já foi depositada
nos autos antes mesmo da citação, pelo que não seria necessária
reconvenção, razão pela qual sua rejeição é medida que se impõe
(...)”. (fls. 686/687).
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
ao patrono da apelada para 15% sobre o valor da causa na reconvenção, nos termos do §
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator